Tribunal: TJMT
Processo: 8010269-66.2010.8.11.0086
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010269-66.2010.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOACIR JOSE CAVALETTI - CPF: 411.290.830-04 (RECORRENTE), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO), SILVANO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 629.457.851-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8010269-66.2010.8.11.0086

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Parte Recorrente(s):

MOACIR JOSE CAVALETTI

Parte Recorrida(s):
SILVANO RODRIGUES PEREIRA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem de pauta: 255

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUE - DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO EXECUTADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA DEMANDA – CRÉDITO EM FAVOR DO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE BENS NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 53, § 4o da Lei n. 9.099/95, “
Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor
”, desde que efetivamente demonstrada a condição extintiva.

Sentença reformada com vistas a determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial originário para o regular prosseguimento da ação executiva.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte exequente ante sentença que extinguiu a presente ação executiva, pela inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor, nos termos do art. 53, §4o da Lei n. 9.099/95.

O recorrente defende a impossibilidade da situação em tela, porquanto a inexistência de bens somente acarreta a suspensão do feito executivo e não a sua extinção, conforme art. 921 do CPC, de modo que a presente ação deve prosseguir regularmente.

Sem contrarrazões pelo executado, eis que não há advogado constituído nestes autos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Diversamente do defendido pelo recorrente, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis não se admite a suspensão do processo, sob pena de infringir os princípios da celeridade e economia processuais, dispostos no art. 2o da Lei n. 9.099/95.

Por outro lado, a Lei n. 9.099/95 previu em seu art. 53, §4o, a possibilidade de extinção do feito executivo quando não localizado o devedor ou bens em seu nome para satisfazer o crédito exequendo.

Todavia, o feito executivo somente será extinto quando ficar devidamente demonstrada a inexistência de bens em nome do executado, aliada às inúmeras tentativas de localizar patrimônio do devedor.

No caso destes autos,
e
mbora o juízo
a quo
tenha entendido pela inexistência de bens hábeis a garantir a efetivação desta execução, vê-se que houve penhora de crédito em nome do executado no rosto dos autos de n. 0002799-81.2014.911.0086, em trâmite na 2a Vara de Nova Mutum, cuja sentença homologatória de acordo foi informada por aquele juízo no id.
150166671.

Sobre o aludido expediente, o exequente manifestou-se informando que o valor do crédito daqueles autos estaria totalmente comprometido devido à existência de outros credores, porém, em consulta ao aludido feito, verifica-se que o exequente, ora recorrente, formulou pedido naquela demanda para liberação de montante a seu favor, a fim de satisfazer o débito executado nestes autos.

Diante dessas razões, entendo que não há razões suficientes para que esta demanda seja extinta pela ausência de bens em nome do devedor, uma vez que há penhora no rosto daquele processo, que poderá resultar na quitação da dívida aqui executada.

Desse modo, inexistindo nos autos qualquer situação ensejadora da extinção determinada pelo juízo de origem, é o caso de reformar a sentença recorrida, a fim de determinar a devolução dos autos ao Juizado Especial para o prosseguimento da ação executiva, com a realização dos atos necessários para a concretização da penhora de valores atinente ao crédito em nome do executado, existente nos autos de n. 0002799-81.2014.911.0086.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença objetada,
a fim de determinar
a devolução do feito executivo para o seu regular prosseguimento, haja vista a existência bens penhoráveis em nome de executado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023